Tribunal: TJMT
Processo: 1000430-36.2022.8.11.0048
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000430-36.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCIANO LOPES DE HOLANDA - CPF: 952.481.701-25 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR, CULMINANDO NA SUSPENSÃO DO SERVIÇO E
INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES –
DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. no 148779843, que julgou
improcedente

o pleito inicial
,
por entender não ter havido danos materiais ou morais a serem
indenizados.

Contra essa sentença a Oi Móvel S/A opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para julgar
improcedente o pedido contraposto formulado pela reclamada
.

Em argumento recursal, o reclamante alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação de serviço das reclamadas, na medida em que efetuaram a portabilidade de sua linha telefônica, sem autorização, culminando na suspensão do serviço e inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,

constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim
, defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da linha móvel no
(66) 9 9673-3716
junto

à
Telefônica Brasil S/A

(Vivo S/A)
, sendo surpreendido com a suspensão do serviço de telefonia, sem justificativa e sem prévia notificação, restando impossibilitado de realizar ligações.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada
Vivo S/A,
ocasião em que foi informado que havia sido feito a portabilidade para a operadora
Oi Móvel

S/A
, sendo surpreendido com a existência de débito vinculado ao seu CPF, no valor de
R$ 633,19 (seiscentos e trinta e três reais e dezenove centavos)
, o qual foi inscrito no cadastro restritivo de crédito.

No entanto, afirma não ter solicitado a referida portabilidade de sua linha telefônica móvel.

A reclamada
Telefônica Brasil S/A
, em sede de contestação (id. 148779834), alega que houve a solicitação de portabilidade pelo autor em 30/03/2021 para a Operadora Oi, a qual foi concretizada em 02/04/2021.

Posteriormente, o reclamante solicitou o retorno da linha telefônica à Operadora reclamada, o que foi imediatamente providenciado.

A demandada
Oi Móvel S/A
, em sede de contestação (id. 148779838), alega que a telefonia telefônica móvel no (66) 99673-3716 foi habilitada junto à reclamada em 30/03/2021, cujo terminal foi cancelado em 08/04/2021, eis que a parte autora não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de
R$ 633,19 (seiscentos e trinta e três reais e dezenove centavos).

Neste caso, cabia às reclamadas a comprovação da solicitação da portabilidade pelo reclamante.
Contudo, tal prova não foi produzida
,
isso porque
apresentaram apenas telas sistêmicas e faturas, que se tratam de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras de serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seus serviços.

No caso, entendo
que os danos morais restaram caracterizados,
eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas reclamadas,
na medida em que efetuaram a portabilidade da linha telefônica do autor, sem sua solicitação, culminando na suspensão do serviço de telefonia móvel e inclusão de seu nome no cadastro restritivo de crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE NÃO SOLICITADA PELO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– TENTARIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA -
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face das empresas OI S/A e CLARO S/A em razão dos prejuízos decorrentes da realização da portabilidade da linha telefônica efetuada sem a solicitação do consumidor.

2.
Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde respondem as demandadas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

3.
As Reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competiam, na medida em que não comprovaram a solicitação de portabilidade por parte do Reclamante, ademais, vislumbra-se que o consumidor tentou resolver de forma administrativa os fatos relatados, conforme de comprova pelos diversos protocolos acostados na inicial e registro dos fatos junto ao Procon.

4.
Dano moral configurado, frente aos abalos sofridos pelo consumidor, estes em decorrência da negativação indevida no valor de R$ 635,28 (seiscentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) promovida pela empresa OI MÓVEL S/A, motivada pela portabilidade não solicitada.

5.
Diante desse contexto, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório.

6.
Quantum
indenizatório que deverá ser fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
Sentença reformada.

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000072-71.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022, Publicado no DJE 06/09/2022) (grifei)

PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFONICA – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR – BLOQUEIO INDEVIDO
– REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON -
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A portabilidade indevida da linha telefônica e a indevida interrupção dos serviços de telefonia, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

(TJMT - N.U 1025282-42.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
declarar
a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 633,19 (seiscentos e trinta e três reais e dezenove centavos)
,
e condenar as recorridas/reclamadas, solidariamente, ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022